Tribunal: TJPA
Processo: 0009935-84.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009935-84.2020.8.14.0006

APELANTE: WELLISON LUIS SANTANA FERREIRA, ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CP, DECLARADA DE OFÍCIO. REVISTA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS OBTIDAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou um dos apelantes pelas condutas delitivas dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 307 do CP, à sanção de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, e o outro somente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, além da redução das penas impostas. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade (artigo 307, do CP).

2. A licitude das provas obtidas mediante revista pessoal realizada sem a presença de fundada suspeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa em relação ao crime previsto no artigo 307, do CP, cuja sanção foi de 4 (quatro) meses de detenção, deve ser declarada com base no artigo 109, VI, combinado com o artigo 110, §1º, ambos do CP, pois transcorram mais de 3 (três) anos desde publicação da sentença até o presente.

2. A mera observação de "comportamento estranho" não preenche o
standard
probatório exigido pelo artigo 244, do CPP, para validar a revista pessoal. A ausência de elementos objetivos que justifiquem a suspeita torna ilícitas as provas obtidas, sendo necessária a anulação dessas e, por consequência, a absolvição dos réus por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em extinguir de ofício a punibilidade do apelante Wellison Luís Santana Ferreira em relação ao crime de falsa identidade, e dar provimento ao recurso para absolver os dois apelantes pelo crime de tráfico de drogas
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 107, IV, 109, VI, 110 § 1º, 117, IV, 307; CPP, artigos 244 e 386, VII;
Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 855.158/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 849.082/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30/10/2023; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wellison Luís Santana Ferreira e Angelo Henrique Silva Souza, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o primeiro pelas condutas delitivas dispostas no artigo 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, e no artigo 307, do CP, à sanção de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, e

o segundo somente pelo crime do artigo 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos (cinco),

2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
(cf. ID 7132662).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição dos apelantes por insuficiências de provas; (b) a redução das penas impostas

(cf. ID 7132683).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 7132699)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 12625351).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Antes de adentrar o mérito, analisarei, de ofício, uma questão prejudicial à parte dele. Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime previsto no artigo 307, do CP, a que foi condenado o apelante Wellison Luís Santana Ferreira. Para demonstrar, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 01/11/2020 (cf. página 1, do ID 7132473);

(b) A regra do artigo 115, do CP, não incide ao réu, que nasceu em 05/04/1994
,
possuindo
26 (vinte e seis) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 35, do ID 7132473
)
;

(c) a condenação pelo crime de falsa identidade foi de 4 (quatro) meses de detenção (cf. ID 7132662);

(d) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389, do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 26/05/2021, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. ID 7132663);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 3 (três) anos (cf. artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP). Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Isso posto, passo à análise do apelo.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

In casu,
as peças informativas do inquérito e a denúncia dão conta de que a guarnição da polícia militar avistou os apelantes descendo de um veículo, tendo esses apresentado um “desconforto aparente” ao visualizarem os policiais. Diante desse comportamento, que consideraram suspeito, fizeram a abordagem e passaram a revistar os réus pessoalmente, encontrando as drogas apreendidas.

Em juízo, o policial militar David Adam Fonseca Maia ratifica integralmente os termos da denúncia ao afirmar em seu depoimento que “estavam em rondas pelo Viver Melhor e ao avistar os acusados, eles estavam saindo de um carro e começaram a
apresentar comportamento estranho
. Disse que os abordaram e encontraram certa quantidade de drogas”, conforme síntese da narrativa constante na r. sentença (ID 7132662).

É de se notar, portanto, que a abordagem realizada careceu de fundamentos concretos, repousando a suspeita dos policiais em impressões subjetivas não passíveis de controle, não preenchendo o
standard
probatório exigido pelo artigo 244, do CPP, já que imputaram ao “comportamento estranho” dos apelantes a justificativa para revistá-los pessoalmente, sendo preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo legal mencionado, sendo certo que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia.

Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4. Na espécie, a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso em apreço, há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva. 3. Posterior situação de flagrância não torna legítima busca pessoal efetivada sem fundamentos concretos que indiquem suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Dessa forma, alternativa não há que não a de anular as provas obtidas ilicitamente por meio das revistas pessoais aos réus, bem como as delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., os quais não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, tendo em vista não restar nos autos elementos independentes que sejam suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, extingo de ofício a punibilidade do apelante Wellison Luís Santana Ferreira em relação ao crime de falsa identidade, e dou provimento ao recurso para absolver os dois apelantes pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do CPP.

Expeçam-se os competentes Alvarás de Soltura a fim de que os réus sejam postos imediatamente em liberdade, se não estiverem presos por outro motivo.

É o voto.

Belém, 17/10/2024